Tribunal: TJBA
Processo: 8060206-52.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060206-52.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

AGRAVADO: ROSYVONE GOMES PEREIRA

Advogado(s)
:
ROBERTA VICTORIA MONTEIRO VELOSO SANTOS

MAF 07

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. DESCONTOS EM VENCIMENTOS ACIMA DO LIMITE LEGAL. MÍNIMO EXISTENCIAL COMPROMETIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu parcialmente tutela provisória de urgência para limitar descontos em folha de pagamento em ação de repactuação de dívidas por superendividamento.

2. A parte agravada alegou comprometimento do mínimo existencial em razão de descontos superiores a 42% de seus rendimentos líquidos, decorrentes de múltiplos contratos de crédito, alguns sob a forma de empréstimos consignados.

3. Determinação judicial de limitação dos descontos, com base na Lei nº 14.181/2021, visando à proteção do mínimo existencial e à prevenção de abusos na concessão de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a limitação judicial dos descontos incidentes sobre a remuneração do devedor, nos casos em que se verifica comprometimento do mínimo existencial, à luz do regime legal do superendividamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as normas do CDC, inclusive a inversão do ônus da prova e os princípios da vulnerabilidade e da dignidade da pessoa humana.

6. O art. 300, do CPC prevê a concessão de tutela de urgência quando demonstradas a probabilidade do direito e o perigo de dano. Ambos os requisitos foram atendidos.

7. A Lei nº 14.181/2021 alterou o CDC e introduziu proteção específica ao consumidor superendividado, assegurando a preservação do mínimo existencial e práticas de crédito responsável (CDC, art. 6º, incs. XI e XII).

8. A jurisprudência do STJ e dos Tribunais Estaduais reconhece a possibilidade de limitação dos descontos a 30% da remuneração líquida quando configurado o superendividamento, especialmente quando o comprometimento da renda ultrapassa patamares razoáveis.

9. Os contratos bancários celebrados que resultam em descontos superiores ao limite legal devem ser interpretados à luz da função social do contrato e do princípio da boa-fé objetiva, admitindo-se controle judicial de abusividades.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É legítima a limitação judicial dos descontos em folha de pagamento a 30% da remuneração líquida do devedor quando constatado comprometimento do mínimo existencial em razão de superendividamento. 2. A tutela provisória pode ser concedida com base nos princípios da dignidade da pessoa humana, da boa-fé e da função social do contrato, conforme previsão do CDC e da Lei nº 14.181/2021.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CDC, arts. 6º, incs. XI e XII, 14 e 51.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 893.409/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 01.09.2016; STJ, AgInt no REsp 1.959.715, Rel. Min. Manoel Erhardt (Des. Convocado TRF5), 1ª Turma, j. 12.12.2021; TJBA, AI 8009302-33.2022.8.05.0000, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, 1ª Câmara Cível, j. 27.09.2022; TJBA, APL 0546632-53.2016.8.05.0001, Rel. Des. Heloísa Graddi, 4ª Câmara Cível, j. 22.02.2018; TJBA, AI 8027568-73.2019.8.05.0000, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, 2ª Vice-Presidência, j. 22.07.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8060206-52.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
e como agravada
ROSYVONE GOMES PEREIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e
negar
provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator